Tribunal: TJDFT
Processo: 0731154-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. LAVRATURA DA INFRAÇÃO. ART. 165-A DO CTB. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. DESCUMPRIMENTO QUANTO A DUPLA NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou, liminarmente, improcedente o pedido de anulação de infração de trânsito. Em suas razões, sustenta o cabimento de ação anulatória do ato administrativo, devido ao não cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito, seja via postal, seja via SNE, devendo ser declarada a nulidade do auto de infração, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes. Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60142335 e ID 60142337. Contrarrazões apresentadas (ID 60142340).
3. Com efeito, o pedido inicial foi fundamentado na tese de irregularidades da autuação e do procedimento administrativo de aferição da embriaguez, assim como da ausência de prova da certificação do “etilômetro” pelo INMETRO. Em nenhum momento o autor, ora recorrente, alegou a existência de descumprimento pelo DETRAN/DF quanto à obrigação de dupla notificação (autuação e penalidade).
4. Evidente, portanto, a impossibilidade de conhecimento da tese recursal, uma vez que não foi apresentada para análise perante o Juízo de origem antes da prolação da sentença, o que caracteriza inovação recursal. Assim, sob pena de supressão de instância, o recurso não deve ser conhecido.
5. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
6. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.